Tribunal: TJSP
Processo: 1501061-27.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Lesões corporais de natureza grave e leve e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedido alternativo de redução das penas.
1. Crime de lesão corporal grave. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima ao longo da persecução

Ementa:

Apelação. Lesões corporais de natureza grave e leve e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedido alternativo de redução das penas.
1. Crime de lesão corporal grave. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima ao longo da persecução penal confirmadas pela testemunha ouvida em juízo. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais de natureza grave. 1.2. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
2. Crime de lesão corporal leve que deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal grave. Progressão criminosa. Contexto único de agressão. Fatos anteriores de menor gravidade que devem ser absorvidos pelos de maior gravidade. Absolvição que assegura a garantia do ne bis in idem.
3. Delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes ao longo de toda persecução penal.
4. Dosimetria que comporta reparos. Afastamento da agravante do motivo fútil. Ocorrência de bis in idem em relação ao contexto de violência doméstica. Afastamento da segunda agravante em relação ao delito de furto. Qualificadoras da escalada ou rompimento de obstáculo que não estão no rol das agravantes previstas no Código Penal. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.
5. Recurso parcialmente provido.